Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702584-77.2021.8.07.0006 AGRAVANTES: VICTOR HUGO LEITE DE AQUINO SOARES, ESPÓLIO DE FABIOLA LEITE DE AQUINO SOARES, I.R.L.D.A.A., DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO, ROBSON ALVES DE JESUS AGRAVADOS: MIGUEL LAZARO GALVAO, WALLACE RAMAN CUNHA SOARES, ALYNE VASCONCELOS SOARES, ALLEX VASCONCELOS SOARES, WILLE CIBRAO SOARES, THAMIRES CIBRAO SOARES MUNDIM, DIEGO SILVA SOARES, DEYVIDSON ANDRE SILVA SOARES, REJANE APARECIDA SOARES, I.R.L.D.A.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON ALVES DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004